Tribunal: STM
Processo: 7000405-50.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
A aplicabilidade do ANPP foi amplamente abordada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, que estabeleceu tese jurídica pela inaplicabilidade do citado instituto na Justiça Militar da União.
Reforça a tese, o enunciado da Súmula nº 18 do STM que dispõe que o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que enuncia sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Habeas Corpus conhecido e denegado. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000405-50.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: NICOLAS DUARTE LORENZATO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
PACIENTE: LAZARO LUIZ DE ASSIS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª
AUDITORIA DA 3ª CJM - PORTO ALEGRE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "WRIT" E DENEGAR A ORDEM PRETENDIDA EM "HABEAS
CORPUS". PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000405-50.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: NICOLAS DUARTE LORENZATO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
PACIENTE: LAZARO LUIZ DE ASSIS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - PORTO ALEGRE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
A aplicabilidade do ANPP foi amplamente abordada no IRDR n° 7000457-
17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, que estabeleceu tese jurídica pela
inaplicabilidade do citado instituto na Justiça Militar da União.
Reforça a tese, o enunciado da Súmula n° 18 do STM que dispõe que o art. 28-
A do Código de Processo Penal comum, que enuncia sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Habeas Corpus conhecido e denegado. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente "writ" e denegar a ordem pretendida
em "Habeas Corpus".
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU) em favor do Sd Ex NICOLAS DUARTE LORENZATO,
o qual responde à Ação Penal Militar (APM) na 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), tombada sob o nº 7000033-02.2025.7.03.0103.
Em linhas gerais, a combativa DPU, aduz que o Paciente, junto com outros
denunciados, respondem à persecução penal pela suposta prática do crime previsto no art.
290 do CPM.
7000405-50.2025.7.00.0000
40001374425.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra que o Ministério Público Militar (MPM) negou a oferta do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP). A recusa se baseou, primeiramente, na alegada
inaplicabilidade do instituto à Justiça Castrense. Em segundo lugar, o MPM teria apresentado
negativa genérica, sem qualquer análise das particularidades do caso concreto, limitando-se a
afirmar que a avença seria insuficiente para a reprovação do crime.
Expõe que, na sessão realizada em 14/5/2025, a Defesa solicitou a remessa dos
autos à Câmara de Coordenação e Revisão ministerial. O Conselho, entretanto, indeferiu o
pleito (APM, eventos 87 e 88).
Em continuidade, a DPU invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal
(STF), segundo o qual tem decidido pelo cabimento da ANPP à Justiça Castrense.
Ainda, alega caber ao Juízo determinar a remessa dos autos à Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para que decida sobre a possibilidade
de propor o Acordo de Não Persecução Penal. Consequentemente, o feito deve ser
sobrestado.
Alfim requer:
a) Liminarmente, requer que seja cassada a decisão judicial (Ev. 87 e 88 da Ação Penal n.
70000330220257030103) que indeferiu a remessa do recurso defensivo à Câmara de
Coordenação e Revisão, devendo o órgão de acusação analisar as condições do caso concreto
e oferecer o acordo, abstendo-se de levantar questões genéricas tais como a inaplicabilidade
do ANPP à Justiça Militar ou a gravidade em abstrato do delito
b) Subsidiariamente, ainda em sede liminar, determinar a suspensão da ação penal até o
julgamento definitivo do writ.
c) No mérito, a concessão da ordem para confirmar a medida liminar em seus integrais
termos, garantindo-se aos pacientes o direito à propositura do Acordo de Não Persecução
Penal.
O presente writ aportou neste Tribunal em 6/6/2025, ocasião em que me foi
distribuído. Nesta mesma data, proferi decisão não concessiva de liminar, por não vislumbrar
presentes os requisitos suficientes para a sua concessão. Na oportunidade, foram solicitadas
informações à autoridade inquinada Coatora e determinada a abertura de vista dos autos à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (evento 11).
Em 10/6/2025, as profícuas informações foram juntadas aos autos (evento 16).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Subprocuradora-Geral, Dra.
Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela
denegação da ordem.
É o Relatório.
VOTO
Estando presentes os requisitos, o writ comporta conhecimento.
7000405-50.2025.7.00.0000
40001374425.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU) em favor do Sd Ex NICOLAS DUARTE LORENZATO,
o qual responde à Ação Penal Militar (APM) na 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), tombada sob o nº 7000033-02.2025.7.03.0103.
A impetrante alega que o Ministério Público Militar (MPM) negou a oferta do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). A recusa se baseou na alegada inaplicabilidade do
instituto à Justiça Castrense e, de forma genérica, na insuficiência da medida para a
reprovação do crime, sem a devida análise das particularidades do caso.
Além disso, informa que o Juízo, em seguida, indeferiu o pleito da Defesa para
remessa do recurso administrativo à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM,
consignando que a própria Defesa detém a prerrogativa de fazê-lo sem a intervenção judicial.
O caso em análise demonstra a impossibilidade de acolher o pleito defensivo.
A decisão do Juízo de não remeter o recurso administrativo à Câmara de
Coordenação e Revisão do MPM não representa uma negativa de jurisdição ou um
cerceamento de defesa, mas sim um reconhecimento da capacidade da própria parte em dar
prosseguimento ao trâmite processual que lhe cabe. A prerrogativa de solicitar a revisão de
uma decisão do Ministério Público junto ao seu órgão superior é uma faculdade da defesa,
que pode e deve exercê-la diretamente, sem a intervenção do Poder Judiciário.
O Ministério Público Militar da instância inferior, na condição de promotor
natural, afastou de forma motivada a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal no
presente caso.
A decisão exarada pelo Juízo a quo adotou os mesmos fundamentos
apresentados pelo Ministério Público Militar (MPM) de primeira instância. Ambos os
posicionamentos convergiram no entendimento de que a proposta de acordo não se mostra
suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar constante do art. 290 do CPM. Por
conseguinte, não se vislumbrou base para o oferecimento ou para o início de tratativas com a
parte visando à formalização de um Termo de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Ademais, o Acordo de Não Persecução Penal, de alcance normativo restrito ao
Processo Penal comum, não pode ser invocado de forma subsidiária ao Código de Processo
Penal Militar.
Essa aplicação, por si só, violaria o princípio da especialidade, uma vez que não
há lacuna no Código Adjetivo Castrense que justifique o uso da legislação comum. Em outras
palavras, a aplicação subsidiária somente seria cabível na ausência de um regramento
específico, sendo inadmissível a criação de um regime processual híbrido, mediante a seleção
de partes mais benéficas de cada diploma legal.
A aplicabilidade do ANPP foi amplamente abordada no IRDR n° 7000457-
17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, que estabeleceu a seguinte tese jurídica:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código De Processo
Penal (CPP), e o "sursis" processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado.
7000405-50.2025.7.00.0000
40001374425.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em concordância com o recente julgado, a Súmula n° 18 deste Tribunal
estabelece que:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Mostra-se importante ressaltar que, apesar de posicionamentos recentes do
Supremo Tribunal Federal em sentido contrário à posição desta Corte, tais decisões não
possuem efeito vinculante. Portanto, deve prevalecer o posicionamento desta Corte Castrense
que a aplicação subsidiária de procedimentos e instrumentos do Código de Processo Penal
comum é restrita às hipóteses do art. 3º do CPPM, que não engloba a aplicação do ANPP.
Tratando-se de silencio eloquente por parte da legislação.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente writ e denegar a
ordem pretendida em Habeas Corpus.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374425v5 e do código CRC 2bfd5930.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 27/08/2025, às 21:37:03
7000405-50.2025.7.00.0000
40001374425.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR